Tribunal: TJDFT
Processo: 0753009-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA POSSE SOBRE ÁREA OBJETO DA CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão que, em ação anulatória de negócio jurídico, indeferiu tutela de urgência para que o agravante fosse mantido na posse do imóvel objeto da lide.
2. Na espécie, os documentos apresentados não esclarecem, de maneira indene de dúvidas, que o imóvel situado na DF-290, Núcleo Rural Hortigranjeiro, lote 9B, matrícula no 26718 registrada no 5o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, foi, de fato, objeto de doação verbal, com entrega a título gratuito e anuência em vida do agravado Paulo Antônio de Araújo, tampouco que o termo de comodato efetivamente se refere ao imóvel situado na CL 210, em frente ao Batalhão da PM de Santa Maria/DF, sobretudo porque o tal endereço, inclusive, é diverso do apresentado no corpo do contrato, que indica o próprio endereço do imóvel objeto da controvérsia (DF-290, Núcleo Rural Hortigranjeiro, lote 9B).
3. A matéria discutida nos autos demanda melhor instrução probatória, a fim de esclarecer a natureza da posse do agravante, bem como a que título lhe foi autorizado a realização das mencionadas benfeitorias no imóvel objeto da controvérsia, sobretudo quanto à efetividade da alegada doação verbal, dada a notícia de que o falecido Paulo Antônio figura como suposto pai afetivo do sócio da empresa agravante, Paulo Renato Lucena.
4. Recurso conhecido e desprovido.